Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700166-03.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDA: KETLEYN EMILLY ALVARENGA DE SOUZA GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE À CONSTRUTORA. BOA-FÉ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. MULTA POR INADIMPLEMENTO DA AUTORA. INDEVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a ocorrência do alegado cerceamento à defesa exercida pela sociedade empresária ré, assim como verificar se houve atraso na entrega do imóvel e cometimento de ato ilícito, pela ré, que possa acarretar obrigação de indenizar danos morais à autora. 1.1. É necessário analisar também se o Juízo singular agiu corretamente ao condenar a autora ao pagamento de multa em razão do alegado inadimplemento relativamente ao pagamento das parcelas devidas. 2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que os negociantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso em deslinde, o imóvel deveria ter sido entregue no dia 21 de novembro de 2017, computado o período de prorrogação, mas foi efetivamente entregue em agosto de 2019 sem a construção da área de lazer, que deverá ser erigida em etapas futuras da obra. 5. Em que pesem os argumentos articulados pela ré, referentes à comunicação dirigida aos compradores a respeito do atraso no prazo de entrega da obra, a sociedade empresária não demonstrou esse fato e não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela autora, nos moldes do art. 373, inc. II, do CPC. 6. As informações veiculadas na publicidade vinculam os fornecedores e devem integrar o contrato que vier a ser celebrado, como expressamente dispõe o art. 30 do CDC. 7. De acordo com o artigo 422 do Código Civil, aliás, "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". 8. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. 8.1. o descumprimento contratual, isoladamente, não é suficiente para a caracterização de dano moral. 9. A sentença recorrida proferiu julgamento ultra petita pois condenou a autora ao pagamento de multa decorrente do inadimplemento ao pagamento das parcelas, sem que a ré tenha alegado o aludido atraso no pagamento aludido, ou requerido a condenação da autora a esse respeito. 10. O princípio da congruência impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 10.1. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda da parte (art. 2o do CPC). 10.2. O Juízo não deve decidir questão não suscitada pelas partes, ressalvadas as hipóteses excepcionais legalmente previstas. 11. Apelação parcialmente provida e recurso adesivo desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 369 e 442, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento do seu direito de defesa. Defende a reabertura da instrução processual para que as partes possam provar que houve o aditamento e prorrogação do prazo de conclusão da unidade, bem como que a obra foi entregue no prazo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJRS, do TJMG, do TJSP, do TJRS e do TJSC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 442, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (ID. 31613500). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016